Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Processo : 0705656-07.2019.8.07.0018 DESPACHO Manifeste-se o apelante quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões[1]. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília – DF, 23 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12443777 – p. 1/2